Tribunal: TJDFT
Processo: 0710900-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0710900-34.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS FONSECA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO BMG S/A. contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0701694-63.2020.8.07.0010, proposta em desfavor do Agravante por MARIA DAS GRAÇAS FONSECA, deferiu, mediante prestação de caução, a tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos no contracheque da Agravada (INSS), sob pena de multa diária. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO Cuida-se de ação de inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência. Afirma a parte autora na inicial que no mês de maio de 2019 recebeu da parte requerida ligação informando que seria fornecido um cartão de crédito consignado, com a informação de que o uso do cartão seria obrigatório para todos os aposentados. Argumenta que no mês seguinte recebeu o cartão, uma fatura no valor de R$ 2.920,83 (dois mil novecentos e vinte reais e oitenta e três centavos), e, em sua conta, foi realizado o depósito de R$ 2.672,35 (dois mil seiscentos e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos). Argumenta que passaram a fazer descontos em sua aposentadoria no valor de R$ 103,63 (cento e três reais e sessenta e três centavos). Aduz a autora que não utilizou a referida quantia, que está disponível em sua conta. Alega que tentou administrativamente efetuar a devolução do valor depositado, porém, o banco requerido condicionou a quitação do empréstimo à inclusão de juros e demais aditivos do contrato. Afirma que é pessoa idosa e com pouca instrução e que não houve transparência do requerido ao realizar o contrato que foi feito por meio eletrônico. Ao final, requerer que seja feito o depósito judicial do valor exato depositado pelo requerido em sua conta, pois entende que não deve efetuar o pagamento de juros e demais aditivos contratuais. Requer que seja deferida a tutela de urgência para determinar a imediata suspensão dos descontos de sua aposentadoria. No mérito, que seja julgado procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito e que seja a requerida condenada a restituir em dobro à requerente os valores descontados de sua aposentadoria. Requer, ainda, que lhe sejam concedidos os benefícios da gratuidade judicial. Com a inicial vieram os documentos. É o relatório. Decido. Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade judicial. Anote-se. Pois bem, à inteligência do art. 300 do NCPC, diz que o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou parcialmente, o efeito da tutela pretendida no pedido inicial, desde que haja elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que a parte autora confirma a existência do contrato entabulado entre ela e a parte requerida, contudo nega que tenha concordado com o depósito de valores em sua conta. Informa que a parte ré não agiu com transparência e que em razão de ser pessoa idosa e simples, foi levada a aceitar o cartão oferecido pelo requerido. Contudo, a autora informa que não utilizou o valor depositado em sua conta até o presente momento. Não há evidência de que tenha contratado mútuo com a ré. Assim, a anotação contábil de crédito em sua conta não pode ser qualificada como mútuo efetivo e consensual. Além disso, os documentos apresentados por ela na inicial, indicam que desde o primeiro momento tentou realizar administrativamente a devolução do valor ao banco requerido. Entretanto, a proposta para quitação do débito feita pelo banco requerido, inclui juros e outros aditivos que a autora entende que são devidos. Assim, considerando que a parte autora deseja fazer o depósito do valor incontroverso depositado pelo banco requerido em sua conta, e que os fundamentos apresentados por ela na inicial, a meu ver, autorizam que seja deferida a tutela de urgência para determinar que sejam suspensos os descontos realizados no pagamento da autora, o pedido liminar deve ser deferido. De fato, não se pode olvidar a necessidade de implementação do contraditório, quando então a ré poderá demonstrar eventualmente a regularidade do negócio jurídico, por outro lado, o CPC estabelece que, o juiz pode, conceder a tutela de urgência, conforme o caso, exigindo para isso caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer (art. 300, §1o). No caso, dos autos, a própria autora informou que deseja fazer o depósito do valor exato depositado pelo requerido. Assim, a meu ver, o pedido liminar para determinar a suspensão dos descontos no pagamento da autora podem ser determinados, com a finalidade de assegurar que a autora, pessoa idosa e hipossuficiente, possa receber integralmente sua benefício previdenciário até o fim do processo. Portanto, presente o risco de dano, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência para, mediante prestação de caução equivalente ao valor do débito, no valor de R$ 2.672,35 (dois mil, seiscentos e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos), DETERMINAR que a ré se abstenha de promover os descontos na aposentadoria da parte autora, referentes aos contrato de crédito consignado no4979652, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00, até o limite de R$ 5.000,00. Intime-se pessoalmente. À Secretaria para proceder da seguinte forma: I) Aguarde-se por 15 dias o depósito judicial pela parte autora do valor de R$ 2.672,35 (dois mil, seiscentos e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos) a título de caução. I.I) Não prestada a caução no prazo de 15 dias, fica revogada automaticamente a concessão da liminar; I.II) Prestada a caução no valor integral (2.672,35 (dois mil, seiscentos e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos), INTIME-SE a ré para cumprir, sob a pena fixada. II) Proceda-se consoante determinações abaixo enumeradas: Tendo em vista a novel situação criada com as medidas para evitar a disseminação do coronavirus, deixo de designar audiência de conciliação. Propostas de transação poderão ser feita diretamente nos autos. 2. CITE(M)-SE para contestar em 15 dias úteis começará a fluir da juntada do mandado cumprido aos autos. 2.1 Se o réu não contestar a ação será decretada sua revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e bem como serão considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Eventual dificuldade na produção da defesa em função da situação sanitária geral será apreciada a posteriori, conforme justificação. 2.4. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor. Na contestação deverá apresentar o cotejo analítico dos julgados mencionados, bem como demonstrar como eles eventualmente se aplicam ao caso em litígio, sob pena de não serem considerados no julgamento do feito. 3. Com fundamento nos princípios da colaboração e da celeridade e efetividade da prestação da tutela jurisdicional, caso infrutífera a tentativa de citação no endereço da inicial (exceto por motivo ‘3x ausente’, ‘endereço insuficiente’ ou resultado semelhante - quando a diligência deverá antes ser feita por oficial de justiça), proceda-se à pesquisa na base de dados do BACENJUD, RENAJUD, INFOSEG e/ou SIEL, a fim de obter o endereço da parte ré, inclusive, em se tratando a parte ré de pessoa jurídica, no nome de seus sócios-gerentes. 3.1. Esclareço à parte autora que a consulta aos referidos sistemas conveniados implica no esgotamento dos meios ao alcance deste Juízo para localização do atual paradeiro da parte ré. 3.2. Vindo as respostas, antes de designar nova data para realização de audiência, dê-se vista à parte autora, para que promova a citação no prazo de 10 (dez) dias (artigo 240, §2o, do CPC). No mais, o pedido de expedição de ofício ao INSS, será apreciado após a apresentação da contestação pela parte requerida. BRASÍLIA, DF, 26 de março de 2020 15:23:29.” Esclareço, inicialmente, que a caução foi devidamente prestada pela Autora/Agravada, conforme comprovante de depósito bancário de ID Num. 60936335 do Feito originário. Sustenta o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que, na atual fase do processo, não há elementos que demonstrem a verossimilhança quanto à ausência de informação clara à Autora/Agravada acerca do objeto do contrato celebrado entre as partes ou quanto à afirmação de que a Autora fora induzida a erro pelo Agravante. Diz que a menor formalidade das operações realizadas com cartão de crédito e o fato de haver limite pré-aprovado não corroboram a afirmação da Autora de que tenha ocorrido engano. Acrescenta que o fato de os descontos referentes ao valor mínimo da fatura estarem sendo realizados na folha de pagamento da Autora desde maio de 2019 militam em desfavor da versão apresentada pela Agravada. Invoca o art. 4o da Resolução n.o 4.549/2017 do Conselho Monetário Nacional e afirma que estão excluídas das novas regras de cartão de crédito as operações com cartões de crédito consignados. Assevera que existem a dívida e o contrato e que é lícita a conduta do Agravante de continuar debitando o valor mínimo da fatura do cartão de crédito na folha de pagamento da Agravada junto ao INSS. Argumenta que não está presente o perigo da demora para a suspensão concedida na decisão agravada e que o contrato foi realizado mediante expressa declaração de vontade da Autora/Agravada, não havendo que se falar em surpresa quanto aos descontos. Questiona a ausência de razoabilidade e de proporcionalidade na fixação da multa diária por descumprimento da decisão agravada e afirma que é impossível, do ponto de vista fático, cumpri-la no prazo estipulado, haja vista as especificidades do cartão de crédito em questão, notadamente o fato de que o vencimento das parcelas ocorre no mês posterior ao mês do efetivo desconto, havendo, assim, uma data de corte para a inclusão ou exclusão desses descontos. Requer a concessão e efeito suspensivo. No mérito, postula o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada para que seja indeferida a tutela provisória de urgência pleiteada pela Autora/Agravada. Preparo regular (Num. 15856098 e 15856099). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0701694-63.2020.8.07.0010, deferiu, mediante prestação de caução, a tutela provisória de urgência para determinar a suspensão dos descontos no contracheque da Agravada (INSS), sob pena de multa diária. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Não vislumbro, contudo, os requisitos para a imediata suspensão dos efeitos da decisão agravada. Com efeito, em primeiro lugar, deve ser destacado que a decisão agravada implementou seus efeitos, uma vez que a caução foi devidamente prestada pela Autora/Agravada, conforme comprovante de depósito bancário de ID Num. 60936335 do Feito originário, no valor de R$ 2.672,35 (dois mil seiscentos e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos). Nesse descortino, tendo em vista o valor do desconto mensal na aposentadoria da Autora - R$ 103,63 (cento e três reais e sessenta e três centavos) -, que foi suspenso por meio da decisão agravada, o valor da caução mostra-se suficiente para garantir que a apreciação da pretensão recursal possa aguardar o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, sem perspectiva de prejuízo para o Agravante. Registre-se que a Autora/Agravada não realizou qualquer compra com o indigitado cartão de crédito, o que pode ser extraído da leitura das faturas apresentadas pelo Réu, ora Agravante, com a contestação (Num. 61010264 do Feito originário). Assim, o saldo negativo é composto do valor originariamente depositado na conta da Autora/Agravada, acrescido de encargos moratórios e deduzido do valor mensal (RMC) descontado diretamente do contracheque na Agravada (INSS). Por seu turno, é certo que a aferição acerca da adequação da multa ao objeto da demanda poderá ser realizada no julgamento do mérito do presente recurso instrumental pelo Órgão Colegiado. Nesse sentido, confira-se: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. AFASTAMENTO. REDUÇÃO. I - O valor da multa cominatória pelo descumprimento de decisão judicial, na hipótese em que for irrisória ou exorbitante, pode ser revista, mesmo após o trânsito em julgado, máxime em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. II - A agravante foi intimada em 06.07.2017 e teria até o dia 08 seguinte para cumprir a ordem judicial. Embora sustente que o plano de saúde foi reativado em 06.07.2017, a decisão agravada notícia que houve até mesmo negativa de atendimento em 13.07.2017, caso em que o agravado teve que arcar com o valor da consulta. III - Não está devidamente comprovado que a obrigação foi efetivamente cumprida, ou seja, que houve a inclusão no plano de saúde nos moldes determinados na sentença. IV - O valor da multa diária, quando excessivo, deve ser reduzido. V - Deu-se parcial provimento ao recurso.” (Acórdão 1178641, 07016285020198070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/6/2019, publicado no DJE: 26/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino, tendo em vista a possibilidade de modificação das astreintes em qualquer fase do processo, a redução da aludida multa neste momento poderia permitir, até mesmo, que o Agravante possa, desde logo, sopesar o custo/benefício de furtar-se ao cumprimento da determinação judicial veiculada na decisão agravada. Registre-se, mais uma vez, que a possibilidade de alteração posterior da multa cominatória, constante do art. 461, § 6o, do CPC/1973 foi mantida no art. 537, § 1o, inciso I, do CPC/2015. Assim não prospera a argumentação voltada a demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 07 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador